Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. GUARDA DE ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO. AUSÊNCIA DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO CRIME VERIFICADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DESFAVORÁVEIS. DESCABIDA A APLICAÇÃO §2o DO ARTIGO 29 DA LEI N. 9.605/1998. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO APENAS DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As provas dos autos demonstram a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 29, §1o, III, da Lei de Crimes Ambientais, n. 9.605/1998.
2. Ainda se considerada verdadeira a tese da defesa de que os pássaros eram de terceira pessoa, já falecida, caberia ao réu o dever de entregar as espécies da fauna silvestre às autoridades competentes ou solicitar autorização às autoridades competentes para a sua criação.
3. Inexiste nos autos demonstração de percepção falsa da realidade ou engano sobre os elementos do tipo, não merecendo prosperar a tese de erro de tipo.
4. Com efeito, verifica-se, no caso, o dolo do acusado ao praticar o crime descrito na denúncia, e o preenchimento de todas as elementares do tipo penal, sendo inviável a absolvição.
5. O fato de que as espécies encontradas não pertencerem ao rol de animais em perigo de extinção não desqualifica o tipo penal descrito na norma.
6. O §2o do art. 29 da Lei n. 9.605/1998 exige a análise das circunstancias do caso em concreto para a não aplicação da pena, as quais não são favoráveis na situação em tela, tendo em vista a compra de uma das espécimes por intermédio do comércio ilegal de animais; bem como as demais apreensões descritas na Ocorrência Policial e no depoimento das testemunhas compromissadas.
7. Apesar de inexistir evidências de maus tratos dos animais no caso, a manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre se enquadra no crime tipificado no art. 29, III, da Lei de Crimes Ambientais, em que o bem tutelado é o equilíbrio do ecossistema, direito coletivo, verificando-se a necessidade de se reprimir tal conduta.
8. A aplicação somente da pena de multa, na forma do art. 44, § 2o, do Código Penal, não se mostra suficiente para a repressão do crime na situação em tela. O Juízo de origem, observando os requisitos legais, já substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
9. Ressalta-se que o art. 29 da Lei de Crimes Ambientais prevê pena de detenção e multa. Com isso, aplica-se ao caso a Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita: “Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.”.
10. Recurso conhecido e improvido.